Tribunal: TJES
Processo: 0003494-31.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003494-31.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE SOUZA TEIXEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO PELO PODER PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João de Souza Teixeira e Andrade Nunes Teixeira contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Marataízes, sob fundamento de inexistência de apossamento administrativo sobre o lote dos autores, conforme apurado em perícia técnica. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, afirmam perda de área (39,65m2) decorrente da abertura de via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) verificar se restou comprovado o apossamento público apto a caracterizar desapropriação indireta e ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador pode indeferir provas consideradas desnecessárias ou impertinentes, desde que fundamentadamente, cabendo-lhe conduzir a instrução probatória como destinatário final da prova (CPC, art. 370, parágrafo único). A controvérsia possui natureza essencialmente técnica, sendo a prova testemunhal irrelevante para apurar eventual invasão de área.

4. A inovação recursal se caracteriza quando a parte introduz, em grau de apelação, fundamento não deduzido na petição inicial, como ocorreu com a tese de erro na planta decorrente do desmembramento municipal, razão pela qual o ponto não pode ser conhecido (CPC, art. 1.013).

5. A caracterização da desapropriação indireta exige prova de apossamento administrativo do bem, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 1.575.846/SC).

6. A perícia judicial constatou que a rua projetada foi construída conforme a planta original, inexistindo invasão do lote dos autores, sendo a redução percebida decorrente de distorções geométricas e ângulos distintos da implantação inicial da quadra, e não da obra pública.

7. Ausente o nexo causal entre a atuação do Município e a alegada diminuição da área do imóvel, não se configura conduta ilícita nem há direito a indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

9. O julgamento pode dispensar a produção de prova testemunhal quando a controvérsia se resolve por meio de prova técnica, sem configurar cerceamento de defesa.

10. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de fundamento não deduzido na petição inicial, o que impede seu conhecimento pelo Tribunal.

11. A desapropriação indireta exige comprovação de efetivo apossamento administrativo, inexistente quando a perícia atesta que a implantação da via pública observou a planta original e não invadiu a área particular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003494-31.2018.8.08.0069

APELANTES:
JOÃO DE SOUZA TEIXEIRA e ANDRADE NUNES TEIXEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO DE SOUZA TEIXEIRA E ANDRADE NUNES TEIXEIRA
contra sentença proferida no Id 17181820 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES na
ação indenizatória por desapropriação indireta
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 17181822), os apelantes alegam preliminarmente cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal para comprovação da utilização anterior da área e a alteração decorrente da obra municipal.

No mérito, sustentam que o loteamento em questão foi originalmente aprovado quando Marataízes era distrito de Itapemirim e, na transição administrativa houve transferência de plantas e cadastros, o que pode gerar erros de medição.

Aduzem que a metragem efetiva do lote foi reduzida em 39,65 m2 e que seu imóvel ficou prejudicado com as obras. Destacam que a área perdida possui valor econômico aferível no mercado imobiliário e que sofreu diminuição patrimonial concreta.

Afirmam que o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal garante a indenização em caso de desapropriação.

Assim, requerem a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais e condenação do Município ao pagamento de indenização correspondente à área expropriada. Subsidiariamente, requerem a decretação de nulidade por cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, os Apelantes

sustentam a nulidade da sentença por configuração de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal pelo juízo a quo, na ocasião da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifico que os autores, instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, requereram a produção de prova testemunhal, arrolando as testemunhas que pretendiam ouvir (fls. 56). O juiz concluiu pela desnecessidade de prova oral sob a seguinte fundamentação:

“In casu
, malgrado a parte requerente tenha sinalizado pela produção da prova testemunhal, percebe-se dos autos que a “construção de uma nova rua” é fato incontroverso. Assim, tal prova revela-se irrelevante na presente hipótese, sobretudo porque
a eventual invasão da área de propriedade dos requerentes poderá ser devidamente aferida por meio de perícia técnica, motivo pela qual o feito comporta imediato julgamento.
”

Inicialmente, constato que ao MM. Juízo a quo é facultado eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Portanto, correto o posicionamento do magistrado que, amparado nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, examinou os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo pela desnecessidade da prova testemunhal.

Com efeito, suficientes os elementos dos autos para a solução da lide, tendo em vista que a controvérsia é eminentemente passível de comprovação
técnica
, eis que cinge-se à eventual invasão da área de propriedade dos apelantes e consequente diminuição de sua área.

Na hipótese, verifico que o julgamento proferido examinou a controvérsia posta de acordo com a prova pericial produzida, tendo concluído de modo fundamentado pela improcedência do pedido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa no caso dos autos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DANOS MORAIS. Pretensão da autora de ser reconhecida a desapropriação indireta do seu imóvel com o pagamento da justa indenização, bem como a condenação das requeridas em danos materiais e morais. R. Sentença de improcedência da demanda. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Autora alega que não houve intimação do seu patrono para acompanhar a vistoria realizada pelo perito judicial, o que gera a nulidade da perícia; bem como que havia necessidade de oitiva de testemunhas.
DESCABIMENTO. Ausência de prejuízo às partes. Autora que se manifestou sobre o laudo pericial e sobre os esclarecimentos do perito. Indeferimento da produção de prova oral. Desnecessidade. Cerceamento de defesa não configurado.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S/A e CONSTRUTORA QUEIROZ Galvão S/A. Descabimento. Petição inicial que atende aos requisitos legais. Recurso de apelação que apresenta especificamente as insurgências da autora contra a r. Sentença. Rés que são as responsáveis, junto a DERSA, pela realização das obras discutidas nos autos. Legitimidade passiva configurada. MÉRITO. Laudo pericial confeccionado nos autos que apresenta conclusão pela ausência do nexo de causalidade entre os danos presentes no imóvel da autora e as obras realizadas pelas requeridas. Identificação de que os danos no imóvel são oriundos de falhas construtivas, o que afasta o nexo de causalidade no caso em tela. Precedentes desta E. Corte em casos semelhantes. Ausência de dever de indenizar pelos danos existentes no imóvel. Ausência de desapropriação indireta no caso concreto, o que enseja a improcedência do pedido subsidiário de indenização pelo valor do imóvel. Manutenção da r. Sentença de improcedência dos pedidos. Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observando-se que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJSP; AC 1006788-62.2019.8.26.0126; Ac. 16231893; São Sebastião; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 09/11/2022; DJESP 25/11/2022; Pág. 3149)

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Analisando detidamente os autos, concluo por suscitar de ofício a preliminar de inovação recursal.

Isso porque, verifica-se que os argumentos da exordial estão adstritos ao enriquecimento sem causa do Município e aos danos materiais e morais, alegando que o lote, objeto do processo, foi invadido com a criação de uma nova rua e que não receberam pagamento pela desapropriação indireta do terreno.

Contudo, nas razões recursais, os Recorrentes apresentaram um novo fundamento: “Da Possibilidade de Erro na Planta em Razão do Desmembramento Municipal”, atribuindo a perda de área a falha técnica da administração pública, em razão de transição administrativa.

Ora, a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Assim, tal conduta ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária, bem como o magistrado de primeira instância, de se manifestarem e impugnarem a matéria trazida apenas em sede recursal.

A respeito, vem decidindo a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] II - Considerando que a matéria vertida no apelo não consta da defesa do Recorrente ou em qualquer outra manifestação sua nos autos até então, razão mesma pela qual não fora abarcada pela sentença, forçoso reconhecer a inovação recursal, a impor a inadmissão do recurso. III - Apelo não conhecido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00114096820208080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal” (TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023).

Por fim, esclareço que é desnecessária a intimação para os recorrentes se manifestarem a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso, mais especificamente quanto à tese de erro na planta em razão do desmembramento municipal, por configurar inovação recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Apreciadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal.

Necessário contextualizar que os apelantes ingressaram com ação indenizatória contra o Município de Marataízes, ante alegada ocorrência de desapropriação indireta, sustentando a perda de uma área de 39,65m2 do seu lote, de matrícula nº 02.075 e área total de 162m2 (conforme certidão de registro de imóvel à fl. 22), em virtude da abertura de uma via pública.

De início, entendo que não merece reforma a r. sentença.

A jurisprudência do STJ preceitua que “
O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta
” (EREsp n. 1.575.846/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 30/9/2019). (g. n.)

Na hipótese dos autos, o conjunto do acervo probatório aponta para a inexistência de apossamento administrativo nos lotes urbanos objeto do litígio pela Administração Pública, ressaindo incontroverso dos autos o fato de que os imóveis de propriedade dos autores não passaram à posse da Fazenda Pública, eis que o decréscimo na área não foi ocasionado pela conduta municipal à implementação da rua projetada.

Ao contrário, possível concluir que a pavimentação da Rua Projetada obedeceu aos limites estabelecidos pelo projeto/planta (fls. 47-48), possuindo largura inferior à planejada, conforme extrai-se do parecer da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Marataízes às fls. 46.

Observa-se que, visando apurar o real valor da área expropriada, foi realizada perícia técnica em juízo, de requerimento dos autores, tendo o expert apurado que, em verdade,
não houve invasão pelo ente público
, eis que a rua foi construída conforme a planta inicial.

Da leitura do laudo pericial (fls. 122-145), colhe-se:

[...] Nessa superposição vemos o que aconteceu. A implantação dos lotes dessa quadra (901,902,903), seguiu um padrão ficando praticamente todos eles em esquadro com a Av. Domingos Martins. Quando da implantação dos lotes 904,905 o ângulo D está praticamente com 90 graus (92,45 0corno calculado) quando na verdade ele e um ângulo raso de 105,680(graus) havendo uma rotação anti-horária em torno do vértice "D".
Com a implantação da rua projetada e o fechamento da quadra fez parecer ao proprietário que tinha havido invasão quando na verdade, isso é muito comum de acontecer em fechamento final de loteamentos e quadras, tanto para mais como para menos quando de implantações com ângulos diferentes do que o projetado.

2 - A rua construída e pavimentada pela prefeitura invadiu o lote/imóvel dos autores? Qual metragem foi invadida pela prefeitura? Resposta:

Não houve invasão, rua projetada foi implantada conforme a planta inicial do arruamento fl 47 anexo.

3 - Com a invasão, qual a metragem atual do imóvel dos autores? Resposta: Como já demonstrado é calculado a área dos lotes 904 e 905 juntos é de 385,65 m2 conforme medida dos lados fornecidos pelo RGI f1s22,23 e não 406,38 m2 corno realmente consta no RGI. A área remanescente após fechamento final da quadra é de aproximadamente 346,00 m2.

4 É possível frente a pesquisa de fontes anteriores a pavimentação, especialmente do Google Earth afirmar que o município seguiu o alinhamento já consolidado naquela rua? Resposta:
De fato o alinhamento foi seguido, e as larguras são as medidas no local com 4,30 m no início junto Av. Domingos Martins, 4,00m no meio da rua projetada e 3,20m no final da rua projetada início da escadaria onde anteriormente era um beco de 1,20 m como mostra google Maps e fotos do local. A rua projetada não tem calçada.

No mesmo sentido, em resposta a impugnação da perícia, o laudo técnico complementar (id. 17181807) assim consignou:

Prezados Senhores, esse perito observou sim as medidas do RGI para os lotes 904, 905 como passo a explicar no laudo.

No item 6 do laudo foi feita a verificação matemática da poligonal (lados) dos lotes 904 e 905 e suas áreas e ângulos respectivamente de acordo com a planta fl47 fornecida pelo proprietário (hipótese 01) e a planta de localização fl 35 com as medidas do registro geral de imóveis (hipótese 02).

Em ambas as verificações foram utilizadas as seguintes fórmulas: Lei dos Cossenos, Regra de Heron e construção gráfica no Autocad.

[...]Com a implantação da rua projetada e o fechamento da quadra fez parecer ao proprietário que tinha havido invasão quando na verdade, isso é muito comum de acontecer em fechamento final de loteamentos e quadras, tanto para mais como para menos quando de implantações com ângulos diferentes do que o projetado.

A área hoje que resta dos dois lotes 904, 905 é de aproximadamente 346,00 m2 (medida pelo Google Earth Pró) sem muita precisão, descontando área de limite com bairro Sta Thereza, ficando o proprietário com uma área de A (385,65 - 346,00) = 39,65 m2 a menor não necessariamente por conta da implantação da rua, mas sim pelos lotes anteriormente implantados quando do início da quadra.

Assim, deve observar-se que a controvérsia foi solucionada de acordo com perícia realizada nos autos, a qual logrou afirmar com clareza que o terreno do imóvel de propriedade dos apelantes não foi ocupado indevidamente, afastando o nexo causal entre a obra municipal e a eventual redução de área do terreno particular.

Sendo assim, concluo que não restou demonstrado o direito à indenização da qual os requerentes pleiteiam. Portanto,
não há que se falar no pagamento de qualquer verba indenizatória pelo Município.

No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça e o Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CARACTERIZADA . EFETIVO APOSSAMENTO DO BEM PELO ENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA NÃO LEVADO A EFEITO. ANTERIOR INVASÃO DA PROPRIEDADE POR PARTICULARES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o efetivo apossamento do bem é imprescindível para o reconhecimento da desapropriação indireta" (AgInt no AREsp n. 1.597.142/MS, rel . Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024). 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1941179 RJ 2021/0164931-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO CONTROVERTIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de desapropriação indireta é uma demanda indenizatória em que o autor deve demonstrar a titularidade (propriedade) ou a posse do bem e que houve o apossamento indevido por parte do ente público. Portanto, é imprescindível que não haja dúvida sobre o apossamento do bem pelo poder público, ônus que incumbe ao autor nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. Em análise do acervo probatório não restou efetivamente demonstrado o apossamento indevido por parte do ente público, ônus que incumbia ao autor. 3. Apesar de constar nos autos a existência do decreto, declarando a utilidade pública da área em litígio, para fins de desapropriação, tem-se que a mera declaração de utilidade pública do imóvel não tem o condão de transferir o domínio do bem particular para o público, sendo indispensável a realização da desapropriação. Ademais, não restou demonstrado a concretização da expropriação no prazo de cinco anos, contados da edição do Ato Declaratório (art. 10 do Dec. -Lei nº 3.365/41). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção” (AgInt no AREsp 983.105/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe de 15/12/2016). (STJ; AgInt-REsp 1.343.457; Proc. 2012/0190036-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022) 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007575-32.2016.8.08.0024; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 01/12/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° do CPC.

Ressalto, que os apelantes estão amparados pela gratuidade de justiça, de modo que as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° do CPC. Os apelantes estão amparados pela gratuidade de justiça, de modo que as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas (CPC, art. 98, § 3º).